Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-87.2017.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-87.2017.8.14.0221

APELANTE: DILVANIA MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CP. DANO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Igarapé-Açu, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000121-87.2017.8.14.0221

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE IAGARAPÉ-AÇU – SECRETARIA DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

APELANTE: DILVÂNIA MARTINS DA SILVA

ADVOGADO: WALTER JORGE DIAS, OAB/PA 13.459

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DILVÂNIA MARTINS DA SILVA,
em face de sentença prolatada na data de 14 de junho de 2023, pelo Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu, que a condenou na
sanção prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, CP (crime de dano qualificado por ter sido praticado
contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos)
, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 23 de fevereiro de 2017.

Em suas
razões recursais
(14/09/2023), requer seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do delito previsto no art. 329, do CP, ou, caso não acolhida, a reforma da sentença com a absolvição da recorrente por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena fixando-a no mínimo legal, além do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(05/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou (14/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, de ofício, da pena da apelante.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito do presente recurso, destaco que a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição punitiva em relação ao crime tipificado no art. 329, do CP (crime de resistência).

Porém, observe-se que a referida questão de ordem já foi averiguada expressamente pelo juízo no momento em que proferiu a sentença.

Em relação ao crime de dano qualificado, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se também ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo retro ao delito que a condenou, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do CP
, que gerou a
pena concreta e individualizada de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a um ano e não exceder a 02 (dois) anos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 03/10/2016
e a peça acusatória foi recebida em
23/02/2017.

A sentença condenatória foi prolatada em
14/06/2023

(Id n.º 16479919, págs. 85-89).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(23/02/2017)
e a data da sentença meritória
(14/06/2023)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Isto posto, julgo extinta a punibilidade da Ré
DILVÂNIA MARTINS DA SILVA
,

de ofício, quanto à imputação do crime constante no
art. 163, parágrafo único, do CP
, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024